Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005802-13.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NELMA BOTELHO COSTA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.o 1010234-88.2018.8.11.0041, proposta por MAGNO STEFANI CÉSAR, ratificou o custeio dos honorários periciais entre as partes.
Ao interpor o recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, aduz que faz jus ao benefício, ao argumento de que não dispõe de condição financeira para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e, no intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a Agravante junta aos autos cópias das declarações de IRPF do ano/exercício de 2021, bem como extratos bancários dos últimos de 03 (três) meses, como se vê dos IDs. 123991496 e 123991497.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
De elementar conhecimento que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A corroborar, o Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado a Lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt. no AREsp. 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, ao examinar a documentação juntada ao caderno processual, especificamente os extratos bancários acostados ao ID. 123991497, concluo que a Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente.
Com efeito, constata-se da declaração de IRPF do ano/exercício de 2021, que a Agravante é proprietária da pessoa jurídica NELMA BOTELHO COSTA – ME, cuja cota social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais); é sócia da empresa "PLACA CENTRO ESPORTIVOS LTDA.-ME”, cuja cota social é de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), como se denota dos IDs. 123991496 e 123991497; das atividades empresariais, observa-se que nos últimos 03 (três) meses movimentou mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em sua conta corrente n.o 00026591-7 (ID. 123991497).
Assim, não há como ser concedida a benesse da assistência judiciária à Agravante, eis que a documentação trazida à colação demonstra realidade diversa do que alega no Recurso.
Registro que a justiça gratuita deve ser garantida àqueles que estão em real situação de insuficiência de recursos, conforme disciplina o comando constitucional do art. 5.o, inciso LXXIV, cc o art. 98 do Código de Processo Civil.
Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Logo, não logrando êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a gratuidade, haja vista que não há provas de que não possa pagar o preparo no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), sem prejuízo da sua sobrevivência.
Por tais considerações, indefiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento deste Instrumental.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se para que o faça em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora